Tribunal: TJES
Processo: 5007123-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007123-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO VITOR PANDOLFI DE SOUZA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007123-40.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOAO VITOR PANDOLFI DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. NÃO CUMPRIMENTO DO VALOR PROMOCIONAL. PROVAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de PROCEDIMENTO ESPECIAL (com pedido de antecipação de tutela antecipada) ajuizada por JOÃO VITOR PANDOLFI DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possui um plano pós-pago com a requerida, este de linha nº (27) 99984-1593 –163/POS/SMP - VIVO SELFIE DISNEY+ 25GB, ao qual restou combinado o pagamento do valor mensal de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) pelos três primeiros ciclos, sendo que, após este período seria cobrado o valor mensal e consecutivo de R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) para utilização dos mencionados serviços.

Passado o período promocional o autor entrou em contato com a empresa e verificou a possibilidade da manutenção do valor de R$119,99, o que foi conferido. Entretanto, nos meses seguintes a operadora passou a cobrar o valor de R$149,99, descumprindo o acordo com o cliente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que:

A) DETERMINO à requerida que cumpra a oferta realizada ao autor, mantendo o plano de serviços “Linha telefônica nº (27) 99984-1593 – 163/POS/SMP - VIVO SELFIE DISNEY+ 25GB” pelo valor mensal de R$ 119,99, RATIFICANDO, neste ato, DECISÃO DE ID – 10629647;

B) PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data.

Quanto aos valores depositados judicialmente pelo autor (ID - 10634358 - Pág. 3), deverão ser liberados em favor da requerida, que deverá considerar como quitadas as faturas dos meses de setembro e outubro de 2021..

Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3938587, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a ausência de provas e consequente regularidade da cobrança, a inexistência de nexo causal, inexistência de defeito na prestação de serviços, a inexistência de danos morais e a necessidade de se reduzir o seu
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em seu recurso a recorrente alega a inexistência de interesse recursal, para tal ela afirma que inexiste dano, culpa do agente e nexo de causalidade capazes de ensejar a responsabilidade da empresa. Todavia, entendo que o autor trouxe aos autos documentos que comprovem o alegado.

O áudio anexado, de Id.
3938496
, é possível ouvir a primeira ligação que o autor teve com o atendente da Vivo de nome Luciano (PROTOCOLO 20217890307729, em 30/07). Na conversa o autor pergunta sobre o valor do plano, quais são os benefícios e pergunta da possibilidade da manutenção do valor de R$ 119,99. Em resposta, o atendente informa que alterou o valor da fatura para o combinado e, especificamente no minuto 8:40, afirma que o preço promocional será mantido enquanto o autor utilizar o plano. Dessa forma, entendo que o autor cumpriu com sua parte de provar o que alega, apresentando tanto a gravação da ligação, quanto o n. do protocolo.

Em contrapartida, insiste em afirmar que o recorrido não acostou elementos comprobatórios válidos que comprovem supostas falhas na prestação dos serviços, ignorando a existência da ligação e dos demais protocolos. Seria simples para a empresa conferir em seus sistemas se ela realmente existiu e seu exato conteúdo. Todavia, optou por não apresentar qualquer documento que comprovasse suas afirmações, mesmo com todos os protocolos indicados pelo autor em sua inicial. Assim, entendo que está com razão o recorrente sobre a existência da oferta descrita na inicial.

Em relação aos danos morais, entendo ser cabível o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)